Tribunal: STF
Processo: HC 259287
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal — CP).



    2. Com o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que não conheceu da ação.



    II. Questão em discussão



    3. Examinar a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal — STF analisar, em sede de habeas corpus, questões relativas à nulidade do reconhecimento fotográfico, que não teria observado as regras do art. 226 do Código de Processo Penal — CPP.



    III. Razões de decidir



    4. Consoante relata a defesa, a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 2/3/2016. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    5. Não se há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. As instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas prova testemunhal produzida em Juízo, especialmente pelos depoimentos de testemunhas e por imagens de câmeras de segurança que registraram o paciente chegando na companhia de um dos corréus e evadindo-se do imóvel.



    6. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o auto de reconhecimento em questão foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997).



    7. Inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia, não há como se excepcionar o óbice processual representado pelo trânsito em julgado da condenação.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.